Tribunal: TJDFT
Processo: 0766241-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 136/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde o dia 23/09/2016 até a data da efetiva quitação da quantia, em maio de 2019. Em seu recurso assinala que, não obstante a procedência do pedido, a sentença fixou como termo inicial da correção monetária o período de 60 dias após a sua aposentadoria, quando deveria considerar a data da aposentadoria, ou seja, 25/07/2016. Ademais, destaca que a sentença deixou de assegurar a isenção de imposto de renda sobre o valor devido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A aposentadoria da parte autora foi publicada em 25/07/2016, enquanto que a sentença considerou como termo inicial da conversão da licença prêmio em pecúnia o dia 23/09/2016, 60 dias após a aposentadoria, com fundamento no artigo 121 §6o da Lei Complementar no 840/2011. Aquele dispositivo estabelece que: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria. No mesmo sentido: (Acórdão 1341234, 07400536420208070016, Relator: ED/ILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Não incide imposto de renda sobre a conversão da licença prêmio em pecúnia, face a sua natureza indenizatória, conforme entendimento exposto pelo STJ na Súmula 136: “o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”. Também é o entendimento do Conselho Especial do TJDFT: (Acórdão 1199275, 07096041120198070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: (Acórdão 1686159, 07308804520228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1660516, 07323874120228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer como termo inicial para a correção monetária a data da aposentadoria da parte autora, 25/07/2016, bem como para afastar a incidência de imposto de renda sobre o valor devido. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.